Tribunal: CARF
Processo: 15463.000666/2010-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15463.000666/2010-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.417 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Recorrente
ROBERTO TAKAHASHI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
Expirado o prazo de 30 dias, contado da ciência do Acórdão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, é intempestivo eventual recurso
voluntário formalizado, do que resulta o seu necessário não conhecimento e o
caráter de definitividade da decisão proferida pelo Julgador de primeira
instância.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
IMPUGNAÇÃO
E/OU
RECURSO VOLUNTÁRIO. CIÊNCIA POSTAL. INÍCIO DA CONTAGEM
DO PRAZO.
O início da contagem de prazo para interposição de impugnação/recurso nos
casos de ciência por via postal, quando regularmente realizada no domicílio
fiscal eleito pelo contribuinte, é a constante no recibo da postagem, sendo
irrelevante, dentro do contencioso administrativo, para fins de contagem deste
prazo, o tempo decorrido entre a sua entrega e o efetivo encontro com seu
destinatário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15463.000666/2010-78
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.417 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15463.000666/2010-78

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 6/10), lavrada em
17/02/2010, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2009, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de dedução indevida
de despesas médicas, no valor de R$ 49.000,00.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos extraídos do relatório do julgamento anterior:
O contribuinte apresentou impugnação de fls. 2 alegando, em resumo, que os
documentos anexados comprovam que foi o beneficiário dos serviços médicos.. Prova
anexada às fls. 11/19.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 10-45.948 (e-fls. 31/33), os membros da 8a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (RS), por
unanimidade de votos, decidiram pela improcedência da impugnação, mantendo integralmente
este crédito tributário e, do voto do relator a quo, podemos destacar o seguinte:
De acordo com a informação prestada pela fiscalização às fls. 08, os recibos das
despesas deduzidas relativas as profissionais Andréa Coutinho Vaz Antunes, Andréa
Costa de Sousa e Adriana da Silva Pinto não foram aceitos por não estarem de acordo
com as "formalidades essenciais previstas em lei e não conterem dados suficientes
para serem considerados como dedução".
O artigo 80, § 1o, inciso III, do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado
pelo Decreto 3.000/99, determina que a dedução de despesas médicas “limita-se a
pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica CNPJ de quem os recebeu...”.
Após o exame dos recibos firmados pelos citados profissionais, constatase que,
não foi cumprida a formalidade exigida referente ao endereço, prevista no
Regulamento do Imposto de Renda, não foi atendida devendo, por esse motivo, ser
mantida a glosa promovida pela fiscalização.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso (e-fls. 48/65),
alegando tempestividade de seu recurso voluntário, nos seguintes termos:
...
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.417 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15463.000666/2010-78

DA TEMPESTIVIDADE — O presente recurso é tempestivo na medida em
que foi recebido em 23/01/2015 (sexta feira),
iniciando-se o prazo em 26/01/2015 (segunda feira), encerrando-se em
24/02/2015 (terça feira).
A correspondência remetida pela Recorrida foi recebida por porteiro, porém
somente entregue em 23/01/2015, conforme declaração de próprio punho de
empregado do condomínio, ora anexada.
A jurisprudência dominante, no que se refere a recebimento de correspondência
registrada destinada a pessoa física, considera não valida quando recebida por
porteiro, conforme abaixo transcrita:
...
Registramos que o recorrente também apresenta argumentações contra a negativa
de mérito proferida pelo julgamento de piso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
Para conhecimento e analise do recurso voluntário, este deve obedecer ao
pressuposto de admissibilidade temporal contido nos artigos 5° e 33 do Decreto 70.235/72, que
assim dispõe:
Art. 5° Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Conforme se deflui pela leitura do texto acima, o prazo para interposição de
recurso voluntário é de 30 (tinta) dias contados da ciência da decisão de 1a instância.
Anote-se, ainda, que o Código de Processo Civil, norma aplicada de forma
subsidiária ao processo administrativo fiscal, nos casos de omissão de sua regra matriz, , dispõe
no §6o do artigo 1.003, o seguinte:
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.417 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15463.000666/2010-78

Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados,
a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério
Público são intimados da decisão.
...
§ 6o O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do
recurso.
O contribuinte em sua peça recursal (e-fls. 48/65), argumenta que seu recurso é
tempestivo na medida em que somente tomou conhecimento do mesmo em 23/01/2015 (sexta-
feira). Assim, o início da contagem de prazo ocorreria no dia 26/01/2015, tendo seu
encerramento, justamente, na data da entrega de seu recurso voluntário, em 24/02/2015.
Anexa declaração de próprio punho (e-fls. 66), formalizada pelo responsável da
recepção da remessa postal em seu condomínio, na qual ratifica o dia 23/01/2015 como a data
efetiva da entrega da correspondência ao sujeito passivo.
Dos autos, verifica-se que a data da entrega da correspondência (e- fls. 46)
ocorreu em 13/01/2015, sendo portanto o termo final para interposição de recurso voluntário o
dia 12/02/2015.
Como já dito, o contribuinte apresentou sua peça recursal (e-fls. 48/65), apenas
em 24/02/2015, ou seja, após o limite do prazo para interposição de recurso.
Em que pese os argumentos expendidos pelo recorrente, a verdade é que, no meu
entendimento, estes são insuficientes para alterar/postergar a data da ciência postal realizada em
13/01/2015.
Com efeito, a ciência postal no domicílio do contribuinte considera-se
efetivamente realizada na data de sua recepção, sendo irrelevantes, no âmbito do processo
administrativo fiscal, quem foi o recebedor da intimação, bem como o lapso de tempo decorrido
até encontrar seu real destinatário.
Tudo de acordo com as regras instituídas pelo Decreto no 70.235/72, ratificado
pelo enunciado da Súmula CARF no 9, in verbis:
Súmula CARF no 9
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário.

Desta forma, ficou caracterizada a intempestividade do recurso voluntário que,
consequentemente, atribui às conclusões do julgamento de 1a instância, caráter de definitividade
no âmbito administrativo, conforme dispõe o inciso I do artigo 42 do Decreto no 70.235/72:.
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.417 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15463.000666/2010-78

Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital